Tribunal: TJBA
Processo: 8010382-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8010382-79.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: CIRO DIAS SANTANA e outros (34)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI, ELLIDA DARLIANE RAFAELA DA SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Instituição de ensino superior. Curso de medicina. Reajuste das mensalidades. Ausência dos requisitos legais. Restituição em dobro. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que reconheceu a abusividade nos reajustes das mensalidades do curso de medicina praticados pela instituição recorrente no ano de 2023, com determinação de limitação aos índices legais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelos ora embargados.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da sentença de primeiro grau, notadamente ao reconhecer a ausência de regularidade na planilha de custos apresentada pela instituição de ensino embargante, bem como a caracterização da conduta abusiva no repasse de reajustes aos alunos, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Quanto à suposta contradição e obscuridade acerca da devolução em dobro, não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão embargado adotou expressamente a orientação do STJ, no sentido de que a repetição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva. No caso, restou evidente que a cobrança excessiva resultou de reajuste não devidamente justificado, o que enseja a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em apelação nº

8010382-79.2022.8.05.0146
, em que figura como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como embargados,
CIRO DIAS SANTANA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.